Tribunal: TJDFT
Processo: 0737449-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737449-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OSCAR HOFFMANN DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória da 15a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento individual de sentença, rejeitou a impugnação apresentada quanto aos cálculos elaborados pela perita nomeada (proc. no 0745967-86.2022.8.07.0001, ID no 168440739). 2. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que os cálculos consideraram de forma correta o saldo base de março de 1990, observando o Demonstrativo de Conta Vinculada apresentada na origem, cuja diferença a ser atualizada é de Cz$ 190.785,21, assim como as deduções decorrentes da Lei Federal no 8.088/90. 3. Todavia, quanto à metodologia da correção monetária da diferença apurada, sustenta que os cálculos estão equivocados, pois foi utilizado o INPC, deixando de ser consideradas as determinações contidas na Ação Civil Pública na qual o título judicial foi formado. 4. Esclarece que as diferenças oriundas do Plano Collor devem ser corrigidas pelos índices dos débitos oficiais, os quais correspondem à tabela do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, motivo pelo qual não deve ocorrer a incidência de juros remuneratórios de 1,96% ao mês, como foi utilizado pela perita. 5. Como consequência, deve ser reconhecido o excesso no valor da condenação, pois o valor apurado (R$ 142.948,47) não condiz com a realidade dos autos e deve ser corrigido, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma de decisão para que seja acolhida a impugnação oposta na origem, reconhecendo que a quantia efetivamente devida pelo agravante é R$ 17.153,26 atualizada até 31/7/2023. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando os efeitos liminar. 7. Preparo (ID no 51024106 e no 51024107). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. O processo originário trata da liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), em que o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen) foram condenados à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%), e o aplicado pelo agravado à época, a saber, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%). 11. A Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) foi objeto de Recurso Especial, cuja parte dispositiva dos Embargos ao Recurso Especial no 1.319.232/DF é a seguinte: “Ante todo exposto, conheço dos embargos de declaração e acolho-os, sem efeitos modificativos, tão somente para aclarar eventuais pontos tidos por obscuros quanto ao objeto da presente demanda e ao dispositivo do acórdão embargado, que, com o presente acolhimento, passa a ter seguinte redação, verbis: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” 12. A Lei no 8.088/1990 em seu art. 6o facultou aos mutuários de operações de crédito rural, fundadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, a opção pela atualização monetária do saldo devedor e das respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro inteiros e seis décimos por cento (74,6%) e, no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) de maio de 1990 em relação ao seu valor em abril de 1990. 13. O abatimento dos rebates e das devoluções decorrentes do referido dispositivo legal foi objeto de deliberação nos Embargos ao Recurso Especial no 1.319.232/DF, não subsistindo discussão quanto à necessidade de que sejam realizados os respectivos decotes. 14. Precedentes: TJDFT Acórdão 1692754, 07404934020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1688348, 07419016620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 15. O agravante reconheceu que já foram considerados nos cálculos as devoluções decorrentes da Lei no 8.088/1990, bem como o abatimento dos valores recebidos pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO). 16. No que se refere à incidência de juros, assiste razão ao agravante, pois conforme consta no título judicial proveniente da ação civil pública, as diferenças decorrentes do Plano Collor dever ser corrigidas pelos índices dos débitos oficiais. Como o agravado optou em liquidar a sentença neste Tribunal de Justiça, deve ser observada a tabela própria, conforme indicado pelo Banco do Brasil em sua impugnação (ID no 166995943, págs. 1-4 dos autos de origem). 17. O STJ, no julgamento do Tema 887, firmou entendimento no sentido de que: “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” [grifado na transcrição] 18. A diferença histórica apurada deve ser corrigida pelos fatores de atualização monetária da Contadoria Judicial do TJDFT. Uma vez que a presente demanda está tramitando neste Tribunal, é incompatível utilizar tabelas de correção monetária distintas, salvo decisão contrária, que não é o caso. 19. Inexiste decisão na ação civil pública que determine a adoção de tabela de correção monetária da Justiça Federal aos casos dessa mesma natureza. 20. O índice de correção monetária aplicado na Justiça Federal não poderia ser utilizado por esta Corte, pois somente é aplicável em desfavor da Fazenda Pública. Como a liquidação foi proposta somente em desfavor de sociedade de economia mista, a tabela não pode ser utilizada para fins de recomposição dos valores devidos. 21. Precedente da minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.00.08514-1. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liquidação de sentença decorre de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal que tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal e reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, quando havia a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN, no percentual de 41,28% (ação no 94.00.08514-1). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1107201/DF). 3. Na liquidação provisória de sentença coletiva, aplica-se os índices de correção monetária adotados por esta Corte. 4. É inaplicável tabela de correção monetária utilizada pela Justiça Federal, visto que a controvérsia não envolve liquidação provisória em desfavor da Fazenda Pública. Precedente. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1747795, 07230452020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 23. Defiro o efeito suspensivo e determino que a perita nomeada na origem refaça os cálculos e utilize na sua elaboração os fatores de atualização monetária da Contadoria Judicial do TJDFT, conforme indicado pelo agravante em sua impugnação (ID no 166995943, págs. 1-4). 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO